Tribunal: STF
Processo: ARE 1468266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em face das razões que justificaram o reenvio dos autos ao Supremo Tribunal Federal, torno sem efeito o despacho de 17.11.2023 (doc. 54, ID: 16d2f1ee) e passo ao reexame do recurso. 



    2. Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado: 



    ROUBO MAJORADO RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO INADMISSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS TRÊS ESFERAS DE PATRIMÔNIO ATINGIDAS CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM. 



    ROUBO MAJORADO RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL POSSIBILIDADE FRAÇÕES DE AUMENTO LASTREADAS EM JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. Sustenta-se violação do art. 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição. 



    A origem negou seguimento ao recurso, em parte, pela sistemática da repercussão geral, com base no Tema 182 (“a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”); e inadmitiu o recurso extraordinário quanto às demais impugnações. Esse último capítulo decisório foi impugnado pelo presente agravo, conforme art. 1.042 do CPC (doc. 22, ID: 8b104f5a). 



    Decido.



    Verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente